Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735559-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA PERALTA COLLARES RECORRIDO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INÉDITA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NO POSTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. PET 12.482/DF. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não pode a exequente invocar de forma inédita, na instância revisora, matéria que não foi submetida a apreciação e decisão do magistrado a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O fato de não terem todos os pontos sido posteriormente questionados em sede de embargos de declaração, não implica a preclusão das demais questões enfrentadas pela decisão embargada, uma vez que referido recurso possui caráter integrativo e aclaratório, não servindo para rediscussão de todos os fundamentos, possuindo como fim tão somente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A determinação de suspensão exarada pelo STJ na Pet 12.482/DF restringe-se aos feitos sem trânsito em julgado, o que não é o caso do cumprimento de sentença a que se subjazem os presentes agravos, em que houve a formação da coisa julgada material antes da ordem de suspensão. 4. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o pagamento, pela ré CERES, de reajuste de complementação de aposentadoria aos beneficiários, a superveniência do julgamento desfavorável ao autor confere à ré o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser restituídos. 5. O cumprimento de sentença constitui via adequada para o réu obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 6. A prescrição da pretensão executiva não pode ser contabilizada a partir do acórdão de apelação que reformou a sentença de procedência, mas sim, a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, sobretudo quando se verifica que a matéria permaneceu controversa nas cortes superiores, sobrevindo acertamento definitivo do direito somente após decisão proferida no STF. 7. Considerando que a pretensão de ressarcimento diz respeito a valores pagos na vigência de liminar posteriormente revogada, mostra-se irrelevante a natureza material de tais verbas para efeito de contagem do prazo prescricional. 8. Não existindo na legislação prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do CC. 9. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, uma vez que a parte autora teve ciência, desde o início, da provisoriedade da decisão liminar. 10. À míngua de comprovação de que a TR seria o índice aplicável aos benefícios pagos ao executado, não merece reparos a decisão agravada, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos em virtude de liminar posteriormente revogada. 11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de preclusão rejeitada e, no mérito, não provido. Preliminarmente, a recorrente pede a suspensão do processo em razão da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 692/STJ (PET 12.482), quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada. Afirma que a determinação do STJ é de suspensão de todos os processos que discutam essa matéria, que ainda não tenham transitado em julgado, que é o que ocorre na presente hipótese. No mérito, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, §3o, indico II, todos do Código Civil, sustentando que, se a discussão nos autos é de cobrança de pagamento a maior decorrente de um contrato de previdência privada complementar, ele tem a natureza jurídica de rendas temporárias ou vitalícias, a qual se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos e não decenal, como aplicado pelo acórdão impugnado; b) artigo 189 do Código Civil, por entender que a prescrição conta-se da data em que revogada a tutela antecipada que substanciara os pagamentos indevidos e não do trânsito em julgado; c) artigo 1.707 do Código Civil, defendendo a irrepetibilidade dos alimentos recebidos de boa-fé, pois se é vedado ao próprio credor renunciar ao direito de receber parcelas de natureza alimentícias, também não pode ser condenado à restituição desses valores recebidos a título de benefícios previdenciários. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS; d) artigos 302, 523, ambos do CPC/2015 e 811 do CPC/73, argumentando a inexistência de título executivo judicial, uma vez que o acórdão exequendo não condenou o recorrente à devolução dos valores recebidos no curso da ação, não se tratando de consequência direta do cumprimento de sentença. E nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com orientação jurisprudencial do TRF da 4a Região. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 25316463). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do processo em razão da PET 12.482 apresentada nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, que provocou a afetação do Tema 692 para fins de revisão da tese. Primeiro, porque o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos “ainda sem trânsito em julgado”, o que não é a hipótese dos presentes autos, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Segundo, em razão da ausência de similitude fática, pois o presente processo trata de previdência complementar e o repetitivo versa sobre beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 25316463). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023